Tribunal: STF
Processo: HC 225451
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.174.298/GO, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime descrito no art. 312, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal. 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 4):



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nos anos de 2013 a 2015 nesta Capital, GUSTAVO HENRIQUE LOIOLA ARAÚJO e LEANDRO AUGUSTO BRAGANÇA, em unidade de desígnios e ações, apropriaram-se de forma continuada do valor total de R$ 394.573,82 (trezentos e noventa e quatro reais, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), de propriedade do SESI-Serviço Nacional da Indústria, o qual tiveram teve posse em razão do primeiro ser empregado na referida paraestatal. 



    Segundo restou apurado, no ano de 2012, o SESI – Serviço Nacional da Indústria contratou a empresa Ruhama S. G. Bragança - Visual Eventos, de propriedade e gerida pelo imputado LEANDRO AUGUSTO BRAGANÇA, para fornecer alimentação para o programa "Mais Tempo na Escola", tendo GUSTAVO HENRIQUE LOIOLA ARAÚJO, funcionário daquela paraestatal, de forma não usual, trazido para si a responsabilidade de controlar os pagamentos do respectivo contrato.



    Assim, detendo conhecimentos específicos e gerindo o contrato referido, GUSTAVO HENRIQUE LOIOLA ARAÚJO, a partir de determinada data do final ano de 2013, ele fez um aditivo de R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais) ao contrato orçado em R$300.000,00 (trezentos mil reais), sendo o valor devidamente empenhado, contudo, posteriormente, aquele imputado, já visando a obtenção de vantagens ilícitas,, solicitou ao supervisor administrativo do SESI (Adriano Augusto Rosa Bezerra) que fizesse um novo e único empenho daqueles valores e que ele mesmo cancelaria os outros, o que, já com o propósito de apropriar-se de valores, não o fez.



    Com o contingenciamento de valores suficientes para o pagamento em dobro do referido contrato, no ano de 2013, GUSTAVO HENRIQUE LOIOLA ARAÚJO, com o indispensável auxílio do outro imputado, gestor da empresa Rhumas S. G. Bragança - Visual Eventos, efetuou o pagamento em duplicidade pelos serviços prestados, obtendo para eles vantagem no valor de R$35.607,60 (trinta e cinco mil seiscentos e sete reais e sessenta centavos) em prejuízo do SESI. 



    Já nos exercícios de 2014/2015, com o empenho dobrado, usando do mesmo artificio, os imputados apropriaram-se de R$358.966,22 (trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), em prejuízo do SESI, pois eram emitidas notas fiscais em duplicidade, cujos pagamentos eram efetuados pelo próprio GUSTAVO HENRIQUE LOIOLA ARAÚJO que, com o outro imputado, apropriava-se dos valores. 



    Para possibilitar o desvio e ocultar a fraude, GUSTAVO HENRIQUE LOIOLA ARAÚJO falsificou e-mails de outros funcionários, de modo que não foi descoberto o golpe meticulosamente engendrado. Assim, durante mais de um ano, ocorreram pagamentos em duplicidade para a citada empresa, apropriando-se os imputados dos valores excedentes, gerando um prejuízo total de R$ 394.573,82 (trezentos e noventa e quatro reais, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos) ao longo do período.



    Ocorre que, em janeiro de 2016, em razão do vencimento do contrato entre o SESI a Ruhama S. G. Bragança - Visual Eventos, registrado sob o n° 031/2012, a gerência foi cobrada a apresentar o processo para fins de aditamento, ocasião em que notaram que aquele havia desaparecido e tinha GUSTAVO HENRIQUE LOIOLA ARAÚJO como encarregado exclusivo do acompanhamento do respectivo procedimento. 



    Realizada auditoria para reconstituição do procedimento administrativo/contábil, após detalhada análise dos documentos constantes, bem como do processo licitatório 061/2015 e movimentação contábil/financeira, constatou-se as irregularidades em pagamentos que constavam de valores superiores, muito distinto,dos exercícios financeiros anteriores a 2014/2015. 



    Ao ser ouvido perante a autoridade policial o imputado LEANDRO AUGUSTO BRAGANÇA confirmou ter recebido o pagamento dobrado do SESI, tendo, posteriormente, feito acordo com a instituição para ressarcimento do prejuízo causado, mediante prestação de serviços.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a pena do paciente para o patamar de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantido o regime prisional, conforme ementa:



    Apelação Criminal. Peculato. Condenação. (1) Tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. (2) Ausente indícios de falsificação nos documentos contraditados, despicienda a realização de prova pericial, notadamente quando testemunhas comprovam sua veracidade. (3) Se a prova é suficiente para condenação por peculato, mantém-se a sentença neste ponto. (4) Em se tratando de elementar do crime de peculato, é perfeitamente admissível, segundo o texto do art. 30 do Código Penal, a comunicação da circunstância da função pública aos coautores e partícipes do crime, inclusive quanto àquele estranho ao serviço público. (5) Havendo imprecisões na dosimetria da pena, viável o redimensionamento. (6) Apelos conhecidos e parcialmente providos. 



     



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento ao apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PECULATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNÇÃO PÚBLICA. COMUNICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AO COAUTOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias consignaram que houve comprovação da autoria e da materialidade do crime de peculato imputado ao recorrente, de modo que a desconstituição do julgado no intuito de abrigar pleito absolutório demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.



    2. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual em se tratando de elementar do crime de peculato, é perfeitamente admissível, segundo o texto do art. 30 do CP, a comunicação da circunstância da função pública aos co-autores e partícipes do crime, inclusive quanto àquele estranho ao serviço público.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma: (a) Extrai-se do trecho do acordão recorrido que o E. Tribunal de Justiça não motivou quando e como se deu a suposta posse prévia do erário público por parte do senhor Gustavo, o que denota grave violação a defesa do paciente por ausência de fundamentação válida de sua condenação; (b) O paciente jamais pediu a desclassificação do tipo penal com fulcro na impossibilidade jurídica de comunicação da condição pessoal do senhor Gustavo na qualidade de servidor público, mas sim pela ausência de um dos elementos do tipo – posse prévia e lícita do erário; e (c) o crime em questão apenas se consumou em decorrência das hipotéticas condutas criminosas praticadas pelo senhor Gustavo, onde este, gozando de extrema confiança de seus colegas de trabalho, induziu-lhes ao erro, inclusive se valendo de documentos e assinaturas hipoteticamente falsificadas, o que denota que o senhor Gustavo não detinha a posse do dinheiro [...], sendo tal função de responsabilidade do Presidente e Diretor Financeiro. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, reconhecendo a nulidade absoluta de todos os atos após acórdão que julgou a apelação criminal por violações diretas aos princípios da ampla defesa, contraditório e fundamentação. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as específicas questões veiculadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu, quanto ao ponto, pela inviabilidade de conhecimento do pedido, ao argumento de que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    De todo modo, esta ação constitucional “é inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Da mesma forma, o pedido de desclassificação da conduta implica revolvimento do suporte probatório, o que não é possível nesta via estreita, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/5/2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente